Tribunal: STF
Processo: ARE 1532533
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. EC 113/2021, art. 3º. Taxa Selic. Fazenda Pública como credora. Constitucionalidade. Recurso não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência da Corte.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consistem em saber a correta interpretação a ser dada ao art. 3º da EC 113/2021.



III. Razões de decidir



3. A interpretação do artigo 3º da EC 113/2021 que vem prevalecendo nesta Corte é pela sua literalidade no que prevê a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) não só para condenações, mas para todas as discussões que envolvam a Fazenda Pública, ou seja, ainda que na qualidade de credora ou autora da ação, independentemente da natureza da lide.



IV. Dispositivo



4. Agravo regimental não provido.